Tribunal: CARF
Processo: 10909.001211/2003-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê não poderá ser admitida.
DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação especifica, serão acrescidos de juros e multa de mora.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 2.294

1
2.293
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10909.001211/2003­41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.450 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
UNIMED L C DE T M DA R DA F DO R ITJ ACU
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. PRESSUPOSTO DE VALIDADE.
A compensação pressupõe a existência de crédito liquido e certo, sem o quê
não poderá ser admitida.
DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os débitos não pagos nos prazos previstos na legislação especifica, serão
acrescidos de juros e multa de mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001211/2003-41
Fl. 2294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.295

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 2295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.296

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o não reconhecimento de parte do
crédito de IRRF de cooperativas dos anos de 2002 e 2003 pelo r. Despacho Decisório.
O presente processo tem as seguintes PER/DCOMPs abaixo relacionados nos
quais a interessada declara a extinção de débitos, nos valores neles discriminados, com crédito
de períodos do ano­calendário de 2002 e 2003, decorrente de retenções na fonte do imposto de
renda efetuadas por suas fontes pagadoras:

Encontram­se nos autos os Termos de Intimação 3/2007­SAORT/DRF/ITJ,
onde solicita comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na fonte dos anos­calendário
de 2002 e 2003, que sirvam de base para composição do crédito de IRRF informado na DOMP.
Em seguida, a Recorrente apresentou resposta de fls. 431 encaminhando
relatórios onde indica que foi retido o imposto, mas não apresenta qualquer documento para
comprovar as retenções ou lastrar as informações apontadas no relatório elaborado por ela.
Em conseqüência, foi exarado Despacho Decisório (fls. 1050/1056) que
reconheceu parcialmente o crédito comprovado por meio das DIRFs no montante de R$
16.377,51 em 2002 e R$ 108.413,24 em 2003, do qual se extrai:
Fl. 2296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.297

4
10. Sobre a retenção de IRRF sobre as importâncias pagas As
cooperativas de trabalho, o Decreto n° 3.000/1999 — RIR/99
dispõe:
"Art. 652. Estão sujeitas a incidência do imposto na fonte a
alíquota de um e meio por cento as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas
ou colocados a disposição (Lei n 8.541, de 1992, art. 45, e Lei n
8.981, de 1995, art. 64).
§ 1 0 imposto retido será compensado pelas cooperativas de
trabalho, associações ou assemelhadas com o imposto retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados (Lei n
8.981, de 1995, art. 64, § 1)
§ 2 o imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de
pedido de restituição, desde que a cooperativa, associação ou
assemelhada comprove, relativamente a cada ano­calendário, a
impossibilidade de sua compensação, na forma e condições
definidas em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda
(Lei n2 8.981, de 1995, art. 64, § 2)."
11. A Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de
2004 dispôs sobre o assunto:
"Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado
a cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou
assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano­
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente
sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou
associados.
§ 1 O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano­
calendário da retenção, não tiver sido utilizado na compensação
do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos
cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano­calendário, bem
como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2 A compensação de que trata o caput e o § 12 será efetuada
pela cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou
assemelhada na forma prevista no § 1 do art. 26."
12. Em pesquisas aos sistemas informatizados da Receita
Federal, verificou­se que nem todas as pessoas jurídicas listadas
pela interessada como fontes pagadoras que teriam retido IRRF
incluíram a interessada como beneficiária da Declaração de
Imposto Retido na Fonte (Dirt). Muitas destas fontes sequer
apresentaram esta declaração.
13. Constatou­se, também, a inexistência de recolhimentos de
IRRF, através dos códigos 3280 e 1708, realizados pela maioria
das fontes pagadoras que não apresentou Dirf.
Fl. 2297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.298

5
14. Desta forma, foi emitida a Intimação no 3/2007­
SAORT/DRF/ITJ, solicitando a apresentação dos Comprovantes
de Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na
Fonte dos anos­calendário 2002 e 2003, entregues A interessada
pelas fontes pagadoras que não a incluíram na Dirf.
15. Em resposta A intimação, a contribuinte informou não
possuir os comprovantes uma vez que as fontes pagadoras não
os entregaram. Alegou que o valor do IRRF foi devidamente
retido pela fonte pagadora, vindo destacado na fatura do
serviço. Citou: "exclui­se a responsabilidade do contribuinte
quando a (sic) comprovação de que a fonte pagadora reteve o
imposto de renda a que estava obrigado (sic), mesmo que não
haja feito o recolhimento." Encaminhou relatório com a relação
dos valores retidos por cada fonte pagadora.
16. Desde a edição da Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985,
que disciplina a dedução do IRRF incidente sobre rendimentos
computados na declaração, verifica­se que tal dedução é
condicionada à apresentação dos respectivos comprovantes de
retenção.
"Art. 55 0 imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos somente poderá ser compensado na declaração de
pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos."
17. Percebe­se então que, na premissa da previsão legal de
compensação, esta somente é possível quando o contribuinte
efetivamente possui os documentos comprobatórios do imposto
retido, emitidos na forma da legislação vigente.
18. . Há que se ressaltar, a propósito, que a obrigatoriedade de
as pessoas jurídicas fornecerem comprovantes anuais de
rendimentos com as respectivas retenções do Imposto de Renda
na Fonte já estava presente desde a promulgação do Decreto­Lei
n° 2.394, de 1987, base legal do artigo 733 do RIR199, abaixo
reproduzido:
"Art. 733. É responsável pela retenção do imposto (Decreto­Lei n
2.394, de 21 de dezembro de 1987, art. 6, e Lei n 8.981, de 1995,
art. 65, §82):
Parágrafo único. As pessoas jurídicas que retiverem o imposto de
que trata este Subtítulo deverão (Decreto­Lei n 2 2.394, de 1987,
art. 62, parágrafo único):
1 ­ fornecer aos beneficiários comprovante dos rendimentos
pagos e do imposto retido na fonte;
II ­ prestar as informações previstas neste Decreto".
19. Como se vê, o comprovante de rendimentos e respectiva
retenção na fonte é obrigatoriamente fornecido pela fonte
pagadora, e efetivamente comprova o ônus financeiro da
Fl. 2298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.299

6
retenção, habilitando o contribuinte à sua utilização para
compensação, ou mesmo ser objeto de restituição, nos casos
previstos em lei.
20. É importante esclarecer ainda que a autoridade
administrativa não pode se furtar ao cumprimento da lei,
dispensando o contribuinte de apresentar os comprovantes
previstos na legislação de regência; por outro lado, a fonte
pagadora deve, obrigatoriamente, fornecer tais documentos ao
beneficiário, que somente está habilitado a utilizar­se do
Imposto de Renda Retido, quando efetivamente de posse destes
documentos.
21. Assim sendo, não tendo a interessada apresentado qualquer
comprovante quando intimada, apenas os valores constantes em
Dirf poderão ser considerados para fins de compensação. sac)
eles:
[...]
22. Ressalte­se que os débitos compensados deverão ser
atualizados nos sistemas da Receita Federal, considerando o
cancelamento da DCOMP de fl. 58 e a transmissão das DCOMP
eletrônicas.
CONCLUSÃO
23. Por todo o exposto, proponho que:
a) Seja parcialmente reconhecido o direito creditório a favor da
interessada, no valor originário de R$ 16.377,51 (dezesseis mil
trezentos e setenta e sete reais e cinqüenta e um reais), relativo
ao Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas de
Trabalho do ano­ calendário 2002;
b)
Sejam
parcialmente
homologadas
as
compensações
declaradas nas DCOMP 19269.54422.190905.1.3.05­2766 e
31436.38004.190905.1.3.05­5032, até o limite do crédito citado
na alínea anterior;
c) Seja parcialmente reconhecido o direito creditório a favor da
interessada, no valor de R$ 108.413,24 (cento e oito mil
quatrocentos e treze reais e vinte e quatro centavos), relativo ao
Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas de
Trabalho do ano­calendário 2003;
d) Sejam parcialmente homologadas as compensações declaradas na DCOMP de fl.
467
e
nas
DCOMP
25032.39460.310504.1.7.05­0345, 33326.58998.310504.1.7.05­
1491,17040.56959.190905.1.7.056752,08439.53607.231105.1.3.
05­6774 e 34400.32483.231105.1.3.05­2303, até o limite do
crédito citado na alínea anterior;
Cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente ofereceu manifestação
de inconformidade, sem acostar qualquer documento, com as razões seguintes:
Fl. 2299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.300

7
­ O fato de as fontes pagadoras — pessoa jurídica — não terem
emitido os comprovantes de rendimentos, ou ainda, não terem
incluído a requerente como beneficiária na Declaração de
Imposto Retido na Fonte (DIRF) não retira da contribuinte o
direito de compensar um crédito efetivamente retido, do qual não
implicou em disponibilidade de renda ou acréscimo patrimonial;
­ O Egrégio Superior Tribunal de Justiça chegou a se posicionar
no sentido de que há exclusão da responsabilidade do
contribuinte quando a lei atribuía a responsabilidade ao
substituto tributário — fonte pagadora, independentemente deste
ter ou não retido e recolhido o imposto;
­ Tal entendimento é reforçado com o disposto no art. 722 do
regulamento do imposto de renda — RIR/99, quanto à
responsabilidade da fonte no caso de não retenção;
­ Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo
que a responsabilidade da fonte pagadora não afasta a
responsabilidade do contribuinte, mas, tão somente no caso de
não ter havido a retenção. Assim, a falta de cumprimento do
dever de recolher na fonte, ainda que importe em
responsabilidade do retentor omisso, não exclui a obrigação do
contribuinte, que auferiu a renda, de oferecê­la à tributação;
­ Conclui­se que "havendo retenção pela fonte, o que se
comprovou por meio de registros contábeis idôneos ou, se
necessário, provar­se­á por meio de prova pericial, não é licito
seja o contribuinte responsável pela exação já retida mesmo que
a fonte tenha deixado de recolher, uma vez não ter o contribuinte
auferido tal renda, não ocorrendo quanto ao valor retido o fato
gerador";
­ O mesmo raciocínio adequa­se ao direito de compensação dos
créditos efetivamente retidos, de modo que não é licito o
contribuinte ser impedido de compensar­se destes créditos por
não ter a fonte cumprido com sua obrigação de emitir informe de
retenção;
­ Não pode a Administração exigir como único meio de prova da
ocorrência da retenção o informe de retenção. Neste sentido é a
ementa do Acórdão n° 107­07.829, da 7 Câmara do 1° Conselho
de Contribuintes:
IRPJ — IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE —
COMPENSAÇÃO — AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE
RETENÇÃO
­
GLOSA
—
IMPROCEDÊNCIA
DO
LANÇAMENTO — Constatado pela diligência requerida pelo
Colegiado que a Recorrente comprovou, por meio de registros
contábeis idôneos, que os pagamentos recebidos pelos serviços
prestados realmente sofreram a retenção do imposto devido na
fonte, é plenamente cabível a compensação desses valores na sua
declaração de rendas. Não é cabível, portanto, a sua glosa a
pretexto de o contribuinte não possuir comprovantes de retenção
emitidos em seu nome pelas fontes pagadoras de rendimentos,
mormente diante
da
circunstância
de
que
a
própria
Fl. 2300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.301

8
administração, em seus sistemas informatizados e em face de
DIRF's entregues pelos tomadores de serviços, tem condições de
fazer competentes averiguações.
Por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso.
(Acórdão 107­07829, da 70 Câmara do I° CC, Relator Natanael
Martins, DOU 10/04/2005)
­ Não pode o contribuinte arcar com a multa por atraso
decorrente da não­homologação da compensação dos valores
efetivamente retidos, por omissão da fonte em cumprir suas
obrigações de natureza tributária;
­ Requer, se necessário, seja deferida a produção de prova
pericial para a constatação da devida retenção do imposto na
fonte e sua correlação exata com os valores objetos da
compensação.

Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o
restante do crédito de IRRF cooperativa por meio dos documentos requisitados pela
fiscalização (informe de rendimentos), ou seja não entregou os informes de rendimentos e
também não constava em DIRF valores tendo ela como beneficiaria da retenção.
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos
para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 2301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.302

9

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF cooperativa
que não foi reconhecido pelo r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão recorrido tendo
em vista a falta de comprovação de sua existência, ou seja de sua certeza e liquidez.

Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra a
homologação parcial de compensação declarada por meio das DCOMP listadas no início do
Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF Cooperativas de períodos de
apuração 2002 e 2003.
Pois bem.
Inicialmente, entendo ser importante ressaltar que a pessoa jurídica que
efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos
respectivos cooperados deve efetuar a retenção do imposto de renda na fonte. (A alíquota
passou de 5% para 1,5%, a partir de 1o de janeiro de 1995, por força do art. 64 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995.)
Os valores retidos são compensáveis, por parte da cooperativa (Recorrente),
na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Se findo o ano­calendário e remanescendo saldo credor em favor da
cooperativa, tais valores são restituíveis/compensáveis por parte da sociedade mediante
procedimento formalizado, nos termos da legislação de vigência:
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992:
Art. 45. A partir de 1° de janeiro de 1993, estarão sujeitas à retenção
do imposto sobre a renda na fonte, à alíquota de cinco por cento, as
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, relativas a serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1° O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho
com aquele que tiver que reter por ocasião do pagamento dos
rendimentos ao associado.
§ 2° Para os fins deste artigo, as importâncias retidas serão
convertidas em quantidade de Ufir diária com base no valor desta no
dia do pagamento ou crédito.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995:
Fl. 2302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.303

10
Art. 64. O art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição.
1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos associados.
2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido
de restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada
comprove, relativamente a cada ano­calendário, a impossibilidade de
sua compensação, na forma e condições definidas em ato normativo do
Ministro da Fazenda”

Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
poderá ser por ela utilizado, durante o ano­calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos
aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano­calendário
da retenção, não tiver sido utilizado na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou associados
poderá ser objeto de pedido de restituição após o encerramento do
referido ano­calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos e contribuições administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada
na forma prevista no § 1o do art. 26.
O art. 26, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, citado no
dispositivo acima transcrito, assim dispõe, quanto ao meio a ser utilizado para a compensação
do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, tratada nos presentes
autos:

“Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá­lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de
sua utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário
Declaração de Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão
ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Fl. 2303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.304

11
(...).”
Portanto, tanto para a compensação do IRRF efetuada ao longo do ano­
calendário da retenção, quanto para aquela efetuada após o encerramento deste, deve a
contribuinte apresentar a Declaração de Compensação.
A Recorrente, na qualidade de cooperativa de trabalho, apresentou
declarações de compensação do imposto com crédito de IRRF de código 3280 que lhe foi
retido pelas fontes pagadoras, em virtude de serviços prestados, com débitos de IRRF de
código 0588.

No presente caso, o r. Despacho Decisório reconheceu grande parte do
crédito solicitado que estava comprovado por meio das DIRFs, nos importe de R$ 16.377,51
em 2002 e R$ 108.413,24 em 2003, deixando de reconhecer o restante do crédito que não foi
comprovado por meio de DIRF ou informe/comprovante de rendimentos.

Para tentar comprovar a certeza e liquidez da parcela do crédito não
reconhecido, a Recorrente requer seja feita diligência contábil e fiscal, porém não acosta aos
autos qualquer documento passível de comprovar a retenção em seu nome. Não acosta
contratos, notas fiscais, e­mails, comprovantes de rendimentos, informes de rendimentos,
dentre outros possíveis de provar a retenção do imposto a seu favor.

O v. acórdão recorrido entendeu que devido a falta de documentos nos autos,
não foi possível restar comprovar a efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas
fontes pagadoras, fazendo­se necessária a participação das empresas destinatárias dos
documentos (empresas tomadoras dos serviços prestados pela recorrente), com o fornecimento
do informe de rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores
retidos.

Desta forma, a DRJ entendeu que devido a ausência de documentos passíveis
de comprovar as retenções, é necessário se recorrer às empresas participantes da transação para
confirmação dos valores que a Recorrente alega que foram retidos em seu favor.

Vejamos a parte do fundamento do v. acórdão que tratou desta parte.

Consta dos autos que o valor reconhecido pela fiscalização a titulo de
imposto retido na fonte foi aquele regularmente embasado em DIRF,
rid() tendo a contribuinte apresentado comprovante de retenção que
alterasse tal montante.
Este procedimento encontra fundamentação no que prevê o art. 943 do
RIR199, que tem a seguinte redação (grifos acrescidos):
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e
942 (Decreto­Lei n 2.124, de 1984, art. 3, parágrafo único).
§1 O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei n 4.154, de
1962, art. 13, §1).
§2 0 imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física
Fl. 2304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.305

12
ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante
da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o
disposto nos §§ 1 e 2 do art. 7, e no §1 do art. 8 (Lei n 7.450, de 1985,
art. 55).
Como se vê, o dispositivo é taxativo no sentido de vincular a utilização
do imposto retido na fonte à apresentação de comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário do rendimento.
Apesar de o precedente administrativo citado pela manifestante admitir
a apresentação de outros elementos de prova, tal situação não se
aplica ao caso em concreto, pois a manifestante não trouxe aos autos
qualquer elemento de prova que indique a ocorrência da alegada
retenção. Ou seja, não se sabe se houve a alegada retenção, e muito
menos se houve operação que ensejasse retenção de imposto.
Nessas circunstancias, deve ser esclarecido que é atribuição da
recorrente comprovar que possui o crédito pleiteado, de modo que
descabe a realização de diligências para suprir sua inércia na
produção de provas. Sobre este assunto, é necessário salientar também
que não se trata de caso de perícia, pois o levantamento de provas do
crédito compensável não é matéria que demande conhecimento técnico
especifico de perito, mas pode ser aferida pela própria empresa.
Ante o exposto, tem­se que não restou comprovada a retenção
pretendida, razão pela qual o despacho decisório recorrido não
demanda reparo.
Resultando não adimplidos no prazo legal os débitos constantes das
DCOMP, sujeitam­se eles a juros e multa de mora, nos termos do
artigo 61 da Lei n° 9.430/1996.

Ou seja, o v. acórdão recorrido entendeu que é necessário apresentar os
informes de rendimentos ou as DIRFs para comprovar o crédito de IRRF, não admitindo outros
meios de provas para se comprovar o crédito de IRRF.

Apesar de particularmente entender que a prova do crédito de IRRF não se
faz exclusivamente com a apresentação do informe de rendimentos e as DIRFs conforme
preconiza o verbete da Súmula CARF 143, no presente caso a Recorrente não acostou aos
autos qualquer documento, mesmo contábil ou fiscal, para tentar comprovar as retenções a seu
favor, apenas repetindo a alegação em seu recurso de que é necessário produção de diligência
para provar que tem direito ao crédito.

Ademais, a Recorrente sustenta em seu recurso que encontra dificuldade em
obter as provas exigidas no v. acórdão recorrido de terceiros sobre os quais não possui qualquer
ingerência, configurando­se tal exigência fiscal em imposição de produção de prova impossível
e por isso não apresentou nos autos tais provas.

No meu entender, não assiste razão a Recorrente, eis que apesar de o v.
acórdão recorrido e o r. Despacho Decisório ter condicionado o crédito a apresentação de
provas cuja emissão não é de sua responsabilidade, ela poderia ter apresentado aos autos outros
documentos passíveis de comprovar a retenção do imposto.

Ou seja, entendo que a prova do crédito de IRRF não se faz exclusivamente
com a apresentação do informe de rendimentos ou com as DIRFs, mas a Recorrente deveria
Fl. 2305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10909.001211/2003­41
Acórdão n.o 1402­005.450
S1­C4T2
Fl. 2.306

13
trazer aos autos outros meios de provas admitidas no direito para tentar comprovar a retenção
do imposto.

Poderia juntar aos autos, as faturas e/ou notas fiscais, Títulos a Receber e
Títulos recebidos por datas, relações bancárias, dentre outros.

Assim, como não trouxe aos autos qualquer documento substituto a DIRF ou
ao informe de rendimento, entendo que o r. Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido
devem ser mantidos.

No mais, resultando não adimplidos no prazo legal os débitos constantes das
DCOMP, sujeitam­se eles a juros e multa de mora, nos termos do artigo 61 da Lei n°
9.430/1996.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e nego
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 2306
DF CARF MF
Documento nato-digital